Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral e Súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e improvido.